Tribunal: TJPA
Processo: 0802749-76.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802749-76.2018.8.14.0028

APELANTE: MARIA DE NAZARE RIBEIRO DE ALENCAR

APELADO: MUNICIPIO DE MARABA

PROCURADOR: HAROLDO JUNIOR CUNHA E SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO VERIFICADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 85, § 11, DO CPC.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, a função dos Embargos de Declaração é corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão.

2. No presente caso, o embargante sustenta que o Acórdão foi omisso por não ter se pronunciado quanto ao seu pedido de majoração dos honorários de sucumbência.

3. Nesse tocante, assiste razão ao embargante, visto que os recursos de Apelação foram interpostos já na vigência do atual códex processual, que prevê em seu art. 85, § 11, a majoração dos honorários no julgamento de recurso, não tendo sido tal matéria apreciada no
decisum
embargado.

4. Recurso CONHECIDO e PROVIDO.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
, para sanar a omissão apontada e majorar os honorários advocatícios de sucumbência devidos por Maria de Nazaré Ribeiro de Alencar

em favor de Município de Marabá para o montante correspondente a 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC,
sendo a obrigatoriedade suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Sessão presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de dezembro de dois mil e vinte três

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairto Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração oposto pelo
Município de Marabá
em face do V. Acórdão de Id n°
12228062
, que negou provimento ao recurso de Apelação interposto por
Maria de Nazaré Ribeiro de Alencar.

O embargante suscita a ocorrência de omissão no
decisum
quanto a majoração dos honorários sucumbenciais, na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Assim, requer o acolhimento dos aclaratórios para que seja sanada a omissão apontada.

O embargado ofertou Contrarrazões (Id n° 12601613).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos aclaratórios e passo ao seu julgamento.

Cediço que os embargos de declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão, consoante o art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).

No presente caso, o embargante sustenta que o Acórdão foi omisso por não ter se pronunciado quanto ao seu pedido de majoração dos honorários de sucumbência.

Nesse tocante, importa ressaltar que o recurso de Apelação foi interposto já na vigência do atual códex processual, o qual, em seu art. 85, § 11, estabelece:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Assim, considerando o desprovimento do recurso de Apelação da embargada Maria de Nazaré Ribeiro de Alencar, parte sucumbente no primeiro grau, resta incontroverso o direito do embargante à majoração dos honorários.

Uma vez que tal matéria não fora apreciada no
decisum
embargado, assiste razão ao embargante quanto à ocorrência de omissão.

Vejamos o entendimento deste E. Tribunal de Justiça, em casos sobre o mesmo tema:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. APONTADA OMISSÃO NO JULGADO. SUCUMBENCIA RECURSAL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATICIOS RECURSAIS. EXISTÊNCIA DE VÍCIO. OMISSÃO RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I- O Embargante aponta omissão no julgado no que tange à majoração dos honorários advocatícios em consonância com o art. 85, §11, do CPC.

II- O Código de Processo Civil de 2015 introduziu uma das principais inovações da nova ordem processual, a chamada sucumbência recursal.

III- O dispositivo supramencionado tem duas principais finalidades: desestimular a interposição de recursos protelatórios ou com pequena viabilidade de êxito por haver jurisprudência firmada; e remunerar o trabalho realizado pelo advogado na etapa recursal.

IV- Para que ocorra a majoração dos honorários em sede recursal, é necessário o preenchimento de alguns requisitos, cumulativamente, quais sejam: decisão publicada na vigência do CPC 2015 (desde 18 de março de 2016, quando entrou em vigor o CPC); o recurso deve ter sido não conhecido totalmente ou desprovido monocraticamente ou pelo órgão colegiado; deve haver a condenação em honorários advocatícios desde a origem.

V- No presente caso, a sentença foi publicada posteriormente a vigência do CPC/15, o recurso interposto pelo autor foi julgado totalmente improcedente; e houve condenação de honorários desde o 1º grau. Sendo assim, restam preenchidos os requisitos necessários à majoração dos honorários.

VI- O juízo
a quo
fixou os honorários advocatícios no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), de modo que majoro os honorários advocatícios para R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), devendo a cobrança permanecer suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

VII- Recurso conhecido e provido, para majorar os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0037698-29.2012.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/10/2021 )

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO VERIFICADA. ACÓRDÃO QUE DEIXOU DE FIXAR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. EMBARGOS ACOLHIDOS DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0165439-65.2015.8.14.0004 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/03/2023 )

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para sanar a omissão apontada e majorar os honorários advocatícios de sucumbência devidos por Maria de Nazaré Ribeiro de Alencar em favor do Município de Marabá para o montante correspondente a 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC,
que ficam sob condição suspensiva pelo prazo de 05 anos, nos termos do art. 99, §3º, do CPC, tendo a vista o benefício da gratuidade de justiça, a embargada.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 19/12/2023